Tribunal: TJMT
Processo: 1033547-22.2023.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033547-22.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER PEREIRA DIAS - CPF: 014.704.311-57 (APELANTE), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 005.556.951-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN HENRIQUE PAIVA DE VASCONCELOS - CPF: 737.984.951-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1033547-22.2023.8.11.0003

APELANTE: EDER PEREIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, em razão da posse injustificada de aparelho celular furtado, apreendido em poder do réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem, de modo a justificar sua condenação pela modalidade dolosa; (ii) analisar a eventual possibilidade de desclassificação da conduta para receptação culposa; (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena fixada em primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A apreensão do bem furtado na posse do réu, aliado ao preço significativamente inferior ao valor de mercado, à ausência de comprovação da origem lícita e à inconsistência da versão apresentada, evidenciam o dolo na conduta.

4. Nos crimes de receptação, a posse da
res furtiva
inverte o ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar, de forma concreta, desconhecer a origem criminosa do bem.

5. Inexistem elementos que sustentem a tese de boa-fé, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa.

6. Assiste razão à defesa quanto ao excesso na fixação da pena-base, a qual foi majorada em 9 (nove) meses com base em uma única circunstância judicial negativa, contrariando o critério de proporcionalidade sugerido pela jurisprudência, que adota o fracionamento de 1/6 do mínimo legal.

7. A fixação da sanção pecuniária deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena imposta ao réu para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Tese de julgamento:

"1. A posse injustificada de bem furtado, por preço vil, sem comprovação de origem lícita, autoriza a condenação por receptação dolosa. 2. A dosimetria da pena deve observar critérios de proporcionalidade, sendo admissível a adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 180, caput; art. 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 133237/2017; Ap. 156915/2017; Ap. 157184/2017; Ap. 12016/2018; Ap. 119136/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1033547-22.2023.8.11.0003

APELANTE: EDER PEREIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou EDER PEREIRA DIAS pela prática do crime de receptação [art. 180, caput, do CP], apenando-o com 2 [dois] anos e 15 [quinze] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 114 [cento e quatorze] dias-multa.

Alega que não há provas bastantes do conhecimento da origem ilícita do aparelho celular adquirido, razão pela qual almeja a desclassificação para a modalidade culposa.

Subsidiariamente, pede a diminuição da reprimenda imposta, para que seja aplicada a fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativada na primeira etapa do cálculo dosimétrico e a fixação dos dias-multa com observância dos mesmos critérios adotados para a pena privativa de liberdade.

Contrarrazões pela manutenção
in totum
da sentença.

A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja readequada a dosimetria.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1033547-22.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 17/09/2023 e 25/09/2023, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado consciência e vontade, adquiriu e recebeu em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no celular Samsung A04, cor azul, avaliado em R$ 1.099,00 (um mil e noventa e nove reais), conforme auto de avaliação, fruto de delito patrimonial do qual foi vítima ALLAN HENRIQUE PAIVA VASCONCELOS.

Segundo restou apurado, na data de 17/09/2023, agente por ora não identificado, adentrou no imóvel da vítima e promoveu a subtração do aparelho celular acima mencionado.

Ressai que, na data de 25/09/2023, ao verificar o aplicativo Family Link, a vítima conseguiu a localização exata de onde estava o aparelho celular. Desse modo, comunicou a Polícia Civil, que a fim de checar a procedência da informação, deslocou-se ao imóvel do denunciado, ocasião em que os agentes foram recebidos e encontraram o objeto furtado”.

Preso em flagrante delito, na posse do celular furtado, EDER PEREIRA DIAS afirmou ter adquirido o celular no dia
25/09/2023
, pelo valor de R$ 400,00 [quatrocentos reais], de um indivíduo conhecido como "CARLINHOS", asseverando desconhecer a origem ilícita do bem.

Na instrução processual, a vítima reiterou que, no dia 17/09/2023, pessoa não identificada adentrou na sua residência, que fica em uma chácara, e furtou o telefone celular do seu filho.

Acrescentou que obteve as imagens da câmera de segurança de um vizinho, nas quais foi possível identificar que uma criança adentrou no imóvel e subtraiu o objeto apreendido posteriormente.

Passados alguns dias, ao verificar o aplicativo “Family Link” instalado no dispositivo, obteve a localização exata do aparelho, comunicando o fato à Polícia Civil, que se deslocou até o local indicado e encontrou o objeto furtado na posse de EDER.

Ao final, informou que o aparelho lhe foi restituído.

FABIANA MOREIRA DA SILVA, Policial Civil que atuou na ocorrência, narrou que, após registrar o boletim de ocorrência, a vítima entrou em contato, informando que a localização do celular havia sido identificada por meio de aplicativo instalado nele, que emitia o sinal via GPS. Chegando no local, constataram que se tratava da residência da irmã do réu, que permitiu a entrada da guarnição em sua casa.

“T: Lá nós conversamos com ele e perguntamos se ele estava com o celular; ele confirmou que estava. Nós pegamos o celular, com autorização dele, abrimos e através do e-mail identificamos que era o celular que havia sido furtado; nisso nós demos voz de prisão pra ele; tinha poucos dias que ele tinha saído da Mata Grande, estava de tornozeleira eletrônica; ele disse que comprou o celular de um tal CARLINHOS, negou ter feito o furto. Nós perguntamos se ele sabia onde morava o CARLINHOS, ele disse que era no bairro Alfredo de Castro; nós colocamos ele na viatura para ele nos indicar o local. Chegando lá no bairro, ele mandava virar nas ruas, falava ‘ele mora aqui’; aí um policial descia e perguntava, não morava aquela pessoa; com a nossa experiência policial, nós percebemos que ele não queria falar onde morava a pessoa, que era CARLINHOS DE TAL, ele não soube falar o nome completo dele; fizemos várias diligências no bairro e não localizamos essa pessoa que ele disse ter comprado o celular. Depois disso, levamos ele para a DERF e apresentamos à autoridade policial”.

Interrogado, EDER disse que
“resolveu mudar de vida, mas o cara colocou ele nessa furada, que não tinha nada a ver com esse trem”
.

“R: Fiquei sentido porque o rapaz tinha comprado o aparelho para o filho dele, eu não sabia; eu não tinha o ‘dinheiro completo’ para comprar um novo, na loja, aí fui e comprei esse aparelho, que acabou me atrapalhando, perdi meu emprego.

J: Então o senhor comprou o celular?

R: Desse tal de CARLINHOS, nem sei se ele chama CARLINHOS mesmo, ele falou pra mim lá, na hora.

J: E era furtado esse celular?

R: Eu não tinha muita ciência, na hora eu até falei pra ele: ‘como é esse aparelho?’; ele falou que tava normal, era só colocar o chip; eu, sem malícia nenhuma, coloquei e ativei né;

J: Quanto o senhor pagou por esse celular?

R: Quatrocentos reais; eu falei: ‘vou comprar um aparelho para eu não ficar sem’.

J: O senhor não achou muito barato?

R: Eu até falei pra ele que tava barato mesmo, pelo modelo. Mas ele tava sem a capa e com a película rachada; eu comprei a capa e a película, mas nem cheguei a ligar pra ninguém, porque logo depois que eu comprei ele, eu pedi para o meu cunhado ativar o chip para mim, coloquei a roupa pra bater e fui dormir; na hora que chegou a polícia civil e perguntou do aparelho, eu falei que tinha comprado; eles perguntaram quem me vendeu, eu falei que foi um rapaz lá no Alfredo; mas quando nós chegamos lá na casa, não tinha mais ninguém lá; eu não achei ele, foi onde eu fiquei preso”.

Em que pesem as alegações defensivas, extrai-se do caderno processual que a tese de desconhecimento da origem ilícita do aparelho celular, aventada pelo acusado, não encontra suporte probatório idôneo.

Com efeito, embora o réu sustente ter adquirido o objeto de boa-fé e que o valor pago era condizente com o estado de conservação do bem, uma vez que apresentava avarias, a defesa não se desincumbiu do ônus de produzir prova nesse sentido.

De acordo com a prova oral colhida no inquérito policial e em Juízo, as investigações empreendidas culminaram com a localização e apreensão do aparelho celular furtado na posse do denunciado EDER PEREIRA DIAS, conforme se extrai dos depoimentos da vítima ALLAN e da testemunha FABIANA, investigadora de polícia civil responsável pelo caso.

Noutras palavras, a versão defensiva não foi corroborada por nenhum elemento de convicção, seja documental ou testemunhal, limitando-se o apelante a afirmar que comprou o aparelho de um sujeito conhecido apenas como "CARLINHOS", sem maiores detalhamentos sobre as circunstâncias da transação ou a real identificação desta pessoa.

Merece destaque, ainda, o comportamento do acusado ao adquirir um aparelho celular com poucos meses de uso, avaliado em R$ 1.099,00 (conforme auto de avaliação que instrui a denúncia), pelo valor de apenas R$ 400,00, equivalente a menos da metade do preço de mercado, sem sequer exigir comprovação da origem lícita do bem.

Desse modo, a narrativa do réu resta isolada nos autos, não logrando infirmar o conjunto probatório produzido pelo Ministério Público, suficiente para demonstrar, de forma segura, a autoria e materialidade do crime de receptação dolosa.

Tais circunstâncias, somadas à ausência de provas concretas acerca da alegada boa-fé do réu, reforçam o juízo de certeza sobre a consciência deste quanto à procedência criminosa do aparelho celular adquirido, caracterizando o dolo exigido para a configuração do crime de receptação.

No crime de receptação, a
res furtivae
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Destarte, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu, inviabiliza sua absolvição. Confira-se:

“[...] A apreensão dos bens subtraídos em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa. [...]”
(TJ/MT, Ap. 133237/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).

“[...] No delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre a alegada ignorância do apelante acerca da origem criminosa da arma de fogo localizada em sua posse; ao contrário, as circunstâncias que permeiam o caso revelam, de forma insofismável, que ele detinha plena consciência acerca da origem espúria do armamento. Logo, não há como acolher o pleito absolutório e tampouco a almejada desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, §3º, do Código Penal. [...]”
(TJ/MT, Ap. 156915/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – APREENSÃO DE MONITOR FURTADO NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES DE VÍTIMA E DE CORRÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM [...] “Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente porque as vítimas do furto reconhecem que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.”
(TJMT, Ap nº 157184/2017) [...]” (Ap 152831/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO [...] VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE ROUBO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO [...] No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o apelante [...]”
(Ap 12016/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018).

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Portanto,
diante da ausência de prova capaz de desconstituir a presunção de ciência do acusado quanto à origem ilícita do aparelho celular apreendido, inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para a modalidade culposa
.

No entanto, assiste razão à defesa quanto à necessidade de revisão da dosimetria realizada na sentença condenatória.

Na primeira etapa da dosagem da pena, cumpre anotar que a lei penal não estabelece critérios aritméticos ou frações específicas para a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Não obstante, a jurisprudência pátria, com o intuito de estabelecer parâmetros de racionalização do sistema trifásico de aplicação da pena, convencionou o emprego das frações de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida.

Nessa perspectiva, tratando-se de crime cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão, o entendimento jurisprudencial dominante aponta que a aferição da pena-base deverá utilizar a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, de modo que cada circunstância desfavorável pode ensejar um acréscimo proporcional de até 2 [dois] meses.

No caso vertente, ao reconhecer a presença de
uma circunstância judicial negativa
[antecedentes criminais], o magistrado sentenciante elevou a pena-base em 9 [nove] meses, quantum esse que excede em muito a fração de 1/6 [um sexto], sem que tenha havido fundamentação idônea para fixar a reprimenda basilar em tal patamar, como bem destacou a Procuradoria de Justiça, em seu minucioso parecer.

Desse modo, retifico a pena-base, fixando-a provisoriamente em 1 [um] ano e 2 [dois] meses de reclusão e pagamento de 12 [doze] dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, incide a agravante da reincidência, de modo que elevo a pena intermediária para
1 [um] ano, 4 [quatro] meses e 10 [dez] dias de reclusão e 14 [quatorze] dias-multa
que, à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, torno definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o
semiaberto
, nos moldes do art. 33, § 3º, do CP, considerada a multirreincidência do apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de EDER PEREIRA DIAS e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena imposta, fixando-a em
1 [um] ano, 4 [quatro] meses e 10 [dez] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 [quatorze] dias-multa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025